Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO. ATENUANTE RECONHECIDA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. TEMA 585 - STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o RÉU em face da sentença que acolheu a pretensão punitiva do Estado, para condená-lo como incurso à pena definitiva de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de desacato.
2. A Defesa apresentou apelação, e suas razões (ID 51103675 ), pugnando pela reforma da sentença para que seja modificado o quantum de aumento da segunda fase da dosimetria da pena, aplicando-se de forma proporcional o patamar de 1/12. Aduz que embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão, esta não foi considerada para redução da pena na segunda fase.
3. O Ministério Público oficiou, em contrarrazões, pelo desprovimento do apelo (ID 51103677).
4. Está pendente o julgamento do Recurso Especial REsp 2001973/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1194). Enquanto não houver definição sobre a tese, deve prevalecer o entendimento de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. STJ. 5a Turma. (REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/06/2022 - Info 741).
5. No caso dos autos, o recorrente, em interrogatório, confessou que, em 21/03/2023, xingou os policiais durante abordagem.
6. Da leitura da folha de antecedentes criminais, verifica-se que o réu possui as seguintes condenações: 1) autos 2015.07.7.010355-0 - artigo 129, §9o, CP, 03(três) meses, trânsito em julgado em 27/11/2017 (id 51103630-pág.02/03); 2) autos 2016.01.1.001493-7 - art. 21, caput, LCP c/c art. 5o, inciso III, 11.340/06, 17(dezessete) dias, trânsito em julgado em 05/03/2018 (id 51103630 - pág. 7); 3) autos 2015.05.1.012971-8 - art. 180, CP, 01(ano), trânsito em julgado 03/10/2017; 4) autos 0711264-22.2019.8.07.0006 - artigo 129, § 9o, do Código Penal. (por duas vezes) e artigo 147, caput, (por duas vezes), ambos do Código Penal, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, trânsito em julgado 13/09/2021.
7. Quando da dosimetria da pena condenatória, o douto magistrado, na primeira fase fixou a pena base em 07 meses de detenção, em razão dos maus antecedentes (processos de n. 20160110014937 e 20150510129718). Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (processos 20150710103550 e 0711264-22.2019.8.07.0006). Ao final, majorou a pena em 1(um) mês, fixando-a em 08 (oito) meses de detenção.
8. "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." (TEMA 585 - STJ)
9. No caso, o réu relatou que não se recorda de todos os fatos, pois estava sob efeito de álcool e drogas, porém confessou, espontaneamente, a prática do delito de desacato (id 51103667, aos 1h36).
11. Na primeira fase, a pena base foi majorada em 1/6 em razão dos maus antecedentes, e na segunda fase, também majorada em 1/6, diante da multirreincidência.
12. A despeito da confissão espontânea, na hipótese, não se vislumbra ofensa ao princípio da proporcionalidade a majoração da pena em 1/6 na segunda fase da dosimetria, apesar da confissão, posto que o réu é múltiplo reincidente.
13. O aumento da pena em 1/12, no caso, é inviável diante da extensa folha de antecedentes criminais. O réu ostenta ao menos 04 condenações pretéritas.
14. "A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão." ( Acórdão 1797793, 07100099520208070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023.)
15. Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO SIMPLES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CRITÉRIOS ARITMÉTICOS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao julgador, impede a revisão da reprimenda por esta Casa, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no artigo 59 do Código Penal (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). 2. O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de de 2/6/2023). 3. Da análise dos excertos acima transcritos, observo que o acordão impugnado reconheceu expressamente que o insurgente possui 3 (três) condenações criminais. No ponto, embora reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante da reincidência, considerando que o recorrente é multirreincidente. Nesse contexto, vislumbro que não há ilegalidade a ser corrigida, até mesmo porque não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto), haja vista a quantidade de delitos anteriormente praticados, bem como a inexistência de direito subjetivo à elevação da pena no patamar de 1/12 (um doze avos). 4. No tocante à insignificância, é pacífico neste Tribunal que o instituto é inaplicável quando o "valor da coisa furtada supera o limite de 10% do salário mínimo ao tempo da prática delitiva, e em que o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes." (AgRg no HC n. 852.800/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.) Na espécie, o valor das três peças de carne furtadas do supermercado vítima era de R$ 272, 62, equivalente a 24,78% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00), além do fato de o réu ser multirreincidente. Portanto, incabível a aplicação da bagatela. 5. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício: "Apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificariam, em consonância com o art. 33, § 2o, 'c' e § 3o do CP, a aplicação do regime inicial fechado." (AgRg no REsp n. 2.074.116/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe 5/10/2023.) Assim, mantido o regime inicial fechado e estando ausentes os requisitos que autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77, ambos do CP), não há que se cogitar a comutação das penas. 6. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÂNIMO EXALTADO. NÃO AFASTAMENTO DO DOLO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, com regime inicial semiaberto. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento de preparo, em razão da gratuidade deferida, uma vez que o apelante se encontra representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. 3. Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, ausência de prova suficiente à condenação, uma vez que apenas os policiais envolvidos no fato prestaram depoimento, sem compromisso. Alegou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Defendeu que, caso se admita ter o recorrente proferido os xingamentos narrados na denúncia, extrai-se do narrado que o acusado não tinha intenção de menosprezar a função exercida pelos policiais. Afirmou que se trataram de xingamentos que poderiam ser inseridos em qualquer contexto de exaltação de ânimo, mormente quando se é abordado com truculência em seu momento de lazer. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, e reforma da sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, em razão da insuficiência de provas e atipicidade do fato. Na hipótese de ser mantida a condenação, pugnou pela reforma da sentença para afastar os maus antecedentes de IDs 119393889, 119394554, 119393877 e 11939455, bem como para redimensionar a pena, aplicando a exasperação única de 1/6 da pena mínima em razão dos maus antecedentes restantes e para afastar a reincidência relativa ao processo no 0004826-59.2017.8.07.0016, e redimensionar a pena fazer incidir a exasperação única de 1/6 da pena-base em razão da reincidência. Subsidiariamente requereu a aplicação do acréscimo de 1/5 da pena-base. 4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 40011519). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 40160148). 5. A existência material do fato e a autoria restaram devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 19/2022 - 05a DP - ID 40008928 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimento foram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Descreveram que no dia dos fatos, ao chegarem ao local para atenderem uma ocorrência policial de ameaça e ofensa, em tese, perpetrada pelo acusado a uma terceira pessoa, o réu proferiu palavras de baixo calão chamando os policiais de "merda", "paus no cu", dentre outros xingamentos. A versão do apelante é isolada nos autos. 6. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e de legitimidade. Trata-se de meio idôneo de prova quando confirmadas pelos demais elementos e inexistirem no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida. No caso dos autos são válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador. Neste sentido: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 2a Turma Criminal, Acórdão 1440525, DJE 11/8/2022 e 3a Turma Criminal, Acórdão 1012878, DJE 03.05.2017. 7. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, chamando-os de "merda", "paus no cu", atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação do funcionário público. 8. Eventual estado de ânimo exaltado não impede à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014. 9. Conforme entendimento jurisprudencial, condenações antigas podem ser valoradas negativamente. Ao contrário da reincidência, os antecedentes não se sujeitam ao prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I do CP. Correta a utilização das condenações contidas nos processos: 2003.01.1.002390-3; 2014.01.1.057832-5; 2016.01.1.005457-0; 2012.01.1.002089-5; 2012.01.1.138540-9 e 2004.01.1.067872-0, para fins de valoração negativa da circunstância judicial de maus antecedentes. 10. A condenação cominada no processo na 0004826-59.2017.8.07.0016 não pode ser considerada para fins de reincidência, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (ID 40011515). Mantida a circunstância agravante apenas em relação as sentenças condenatórias proferidas nos processos 2017.01.1.026759-3; 2016.01.1.07988-0 e 0728922-74.2019.8.07.0001. 11. Não há na lei qualquer critério matemático para fixação da pena-base, cabendo certa discricionariedade ao julgador. Contudo, o julgador deve basear-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Correta a aplicação da pena pela magistrada de primeiro grau. O réu ostenta antecedentes penais e é multireincidente. Idônea a majoração da reprimenda em fração superior a 1/6, posto que observado os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. Precedente: STJ, AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020. 12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para afastar a reincidência relativa ao processo no 0004826-59.2017.8.07.0016, mantida a pena fixada adequadamente. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95." (Acórdão 1635603, 07035767120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no PJe: 17/11/2022)
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Sem custas e honorários.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.